Tribunal: STF
Processo: HC 215031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o Recurso em Habeas Corpus nº 162.977/RJ .



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal de Barra Mansa/RJ, no processo nº 0013789-45.2020.8.19.0007, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras 86 pessoas, ante a suposta prática do crime previsto no art. 40, incs. IV e VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico envolvendo adolescente e emprego de violência, arma de fogo e intimidação difusa). Em 04/10/2021, indeferiu o pedido de revogação da medida.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação e a manutenção da prisão. Alega fragilidade probatória, aduzindo que a mera citação do paciente por indivíduo alvo de interceptação telefônica, por si só, não se mostra suficiente. Frisa a natureza excepcional da medida, dizendo violado o princípio da presunção de inocência.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    8. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva dos 87 réus, reportando-se aos elementos de informações colhidos no procedimento investigativo, especialmente por meio de interceptação telefônica, apontou os indícios de participação do grupo na organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”. As células criminosas atuavam em bairros da cidade do Rio de Janeiro e em municípios vizinhos, com envolvimento de adolescentes, destacando-se a apreensão de armas de fogo, munições e expressiva quantidade de entorpecentes, bem assim a ocorrência de conflitos armados envolvendo facções criminosas rivais na disputa da hegemonia do comércio de "drogas" local e em execuções sumárias de adversários. Concluiu necessária a segregação cautelar para interromper a continuidade da atuação delitiva, garantir a ordem pública e aplicar a lei penal. Eis trechos da decisão:



    “O relatório do afastamento do sigilo dos dados determinado, constante do procedimento inquisitorial que instrui a denúncia, indicia a existência de associação criminosa de elevado porte, atuante, ao que parece, no comércio de substâncias entorpecentes em larga escala, disseminado por diversos bairros desta cidade e também de municípios vizinhos, com indicativo de vinculação à facção criminosa que se autodenomina "Comando Vermelho". 



    (...) 



    Nessa parte, insta acrescentar que a hipótese não revela meras suposições, ao revés, o resultado prático do trabalho de investigação desenvolvido culminou com diversas prisões e apreensões de armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes, em algumas hipóteses, em quantitativo substancial e com envolvimento de adolescentes que teriam sido cooptados pelo grupo para atuação, notadamente na função de "vapor", ou seja, na venda a varejo do material entorpecente. 



    (...)



    Inobstante, há notícias de conflitos armados envolvendo facções criminosas rivais que disputavam a hegemonia do comércio de "drogas" local, relatando a Autoridade Policial a ocorrência de homicídios, que deixaram em sobressalto os moradores de diversos bairros deste município. 



    Destarte, há dentre os elementos coligidos durante a investigação criminal, suporte probatório suficiente a indicar os denunciados como supostos autores das condutas imputadas na denúncia.



    Presente o fumus comissi delicti, resta analisar o requisito relacionado ao periculum libertatis. Salta aos olhos a necessidade da segregação cautelar dos denunciados, que se traduz, primeiramente, pela exigência de se impedir a continuidade do atuar delitivo, interrompendo a possibilidade de realização de outras transações envolvendo o comércio de entorpecentes e, bem assim, suas repercussões no tocante a eliminação de adversários, atividades que, ao que parece, já perduram há vários anos e se mantêm contemporâneas. 



    Nessa parte, cabe salientar que a prisão em flagrante que deu origem às investigações foi realizada em junho de 2020, seguindo-se com o afastamento do sigilo de dados contidos nos aparelhos de telefonia móvel naquela oportunidade apreendidos, trabalhos de campo e posteriormente o afastamento do sigilo de dados e interceptação telefônica e telemática pelo período de quatro meses, cujo término se deu em novembro de 2020, lapso temporal durante o qual várias apreensões de material entorpecente negociado pelo grupo e prisão de seus detentores teriam sido realizadas, evidenciando atividade recente e em caráter permanente a satisfazer o requisito consubstanciado na contemporaneidade. 



    Impende também mencionar que a organização atua para cometimento de delito equiparado a hediondo, de forma que a desestruturação da engrenagem se traduz essencial para a manutenção da paz social, já tão abalada pelo aumento vertiginoso da violência que permeia o comércio de substâncias entorpecentes ilícitas e traz à sociedade em geral uma sensação de insegurança muito grande, diante dos diversos confrontos armados visando a manutenção da hegemonia do comércio ilícito de entorpecentes, causando verdadeiro terror aos cidadãos, traduzindo-se em nossa maior sequela, circunstâncias que se agravariam com a permanência dos denunciados em liberdade, contribuindo sobremaneira para denegrir a imagem da Justiça. (...). ” (e-doc. 6; grifos nossos)



    9. Por sua vez, ao indeferir o pedido de liberdade, reafirmou a necessidade da prisão, destacando a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes. Quanto à atuação do paciente, assinalou os indicativos de que seria um dos principais líderes da organização na região sul fluminense, intitulando-se “dono” de pontos de venda de entorpecentes em certos bairros, bem como responsável pelas execuções de usuários em dívida com tráfico de drogas. (e-doc. 9, p. 3).



    10. As instâncias ordinárias registram ainda que o paciente estaria foragido ao tempo das decisões que denegaram as medidas pleiteadas, fato repisado no ato coator (e-doc. 9, p. 4; e-doc. 10, p. 5; e-doc. 11, p. 3).



    11. As premissas adotadas como fundamento da prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, no que revelada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper atuação de liderança de organização criminosa, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.” 



    (HC nº 158.927/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Embora essa circunstância, por si só, nem sempre indique a necessidade de prisão preventiva, no caso concreto, as instâncias ordinárias, em regra soberanas na valoração dos fatos, convenceram-se da longa, efetiva e injustificada fuga do acusado. 2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “o AGRAVANTE jamais teve conhecimento acerca de investigação ou ação penal em seu desfavor” demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, não cabível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 177.156-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2020, p. 12/05/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)



    12. A controvérsia relacionada à fragilidade probatória vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida após a instrução processual, por ocasião da sentença. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelo Juízo a quo, no ato mediante o qual recebida a denúncia e imposta a custódia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator